Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0734353-10.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA COUTINHO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Do pedido de gratuidade de justiça Primeiramente, em relação ao pleito de gratuidade de justiça, o seu deferimento exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. A recorrente comprova, por meio dos contracheques de ID 42896323, que exerce a profissão de técnico em enfermagem, com renda líquida aproximada de R$ 5.814,44; também junta as despesas mensais sob o ID 42896316 e seguintes, bem como declaração de imposto de renda (ID 42896327 e 42896333). Tais documentos atestam a incapacidade financeira da autora de arcar com as custas judiciais sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Dessa forma, confiro sigilo aos documentos relacionados ao IRPF e defiro o pedido de gratuidade. 2. Do pedido de suspensão do processo De acordo com o IRDR 18, admitido em 05/10/2020, Incidente de Uniformização 0707756-52.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão: “A Gratificação de Movimentação - Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, é assegurada somente aos servidores residentes no DF em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do DF. " Verifica-se que apesar de haver acórdão de mérito publicado, houve a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário em 29/11/2022. Nos termos do artigo 987 do CPC: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final do IRDR 18. Cadastre-se para acompanhamento do incidente. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora